Tribunal: TJSP
Processo: 1010544-41.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010544-41.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado GIGLIOLLA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.694
Apelação no 1010544-41.2018.8.26.0344
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Gigliolla Rodrigues dos Santos
APELAÇÃO. Indenização. Prisão ilegal. Reconhecimento.
Punibilidade que já havia sido extinta, por decisão transitada
em julgado três anos antes. Caracterização de erro judiciário.
Dano moral configurado. Sentença de procedência. Recurso
desprovido.
GIGLIOTTA RODRIGUES DOS SANTOS propôs a
presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO alegando, em resumo: a) que respondeu a um processo criminal
(sob n. 0002036-57.2009.8.26.0274) perante a 2a Vara Criminal de Itápolis; b) que,
ao final, a 12a Câmara de Direito Criminal decretou a extinção da punibilidade,
por força da prescrição da pretensão punitiva, conforme V. Acórdão da 12a
Câmara de Direito Criminal, datado de 30/09/2015, transitado em julgado em
11/12/2015; c) que, mesmo assim, no dia 12/07/2018, quase três anos depois,
por erro judiciário, foi levada presa, por suposto mandado expedido no
processo acima mencionado. Alude à situação de constrangimento e pede a
condenação da Fazenda do Estado no pagamento de indenização por danos
morais.
A sentença de fls. 71/74 julgou procedente a ação,
condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais, no valor
equivalente, na data da sentença, a dez salários mínimos.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado, com as
considerações de fls. 78/84, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 85/89.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da
responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o), fundada na teoria do
risco administrativo.
Assim, para a aferição da responsabilidade civil do ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estatal e o consequente reconhecimento de seu dever de reparar (eventuais)
prejuízos causados a terceiros, “é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de
causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu
nome, por delegação, e o aludido dano”.
Nessa linha, “o dever de ressarcir danos, inclusive morais,
efetivamente causados por ato dos agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos
decorre diretamente do art. 37, § 6o da Constituição” (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 678.789/RR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/05/2015) e “somente
se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou
decorrer de culpa da vítima” (REsp no 433.514/MG, Re. Min. Eliana Calmon, DJ de
21,02.2005).
No presente caso, a autora alegou e comprovou a
ocorrência de erro judiciário, pois, foi presa por suposto mandado expedido no
processo n. 0002036-57.2009.8.26.0274, quando, na verdade, a punibilidade já
havia sido extinta.
É o suficiente para conferir respaldo de juridicidade às
alegações da petição inicial, inclusive no que se refere à atribuição de
responsabilidade à ré, pois, não há prova ou sequer indício de culpa exclusiva
da vítima, daí o reconhecimento de procedência da ação, no que diz respeito ao
pedido de indenização por danos morais, pela situação de aflição e desconforto
a que foi submetida a requerente, com sua prisão ilegal.
Nesse caso, é até desnecessária a prova do sentimento
de dor, trauma e reprovação. Como ensina Carlos Alberto Bittar, “a experiência
tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a
personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se
reduz, no fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em
verdade, pela melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de
constrangimento, porque são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois, comprovação, bastando,
no caso concreto, a demonstração do resultado lesivo e a conexão com o fato
causador, para responsabilização do agente. Com efeito, o dano moral
repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito,
dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova,
diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais - Ed.
RT, pag. 130).
Firmada a responsabilidade da ré, quanto ao referido
evento, resta somente decidir sobre o montante da indenização, tomando em
consideração, para esse fim, critério que não represente menosprezo ao pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da autora, nem configure excesso abusivo capaz de gerar enriquecimento
indevido.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil,
para fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste
caso, na apuração do dano moral. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o Juiz,
ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a
gravidade do dano por ela produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele
outro princípio que veda que o dano se transforme em fonte de lucro. Se a
reparação deve ser a mais ampla possível, a indenização não se destina a
enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar o bom senso do
julgador. Qualquer quantia a mais do que a necessária à reparação do dano
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (RT 753/345).
É o que tem decidido a jurisprudência:
“A vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR, art.
5o, V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a
humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não
deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva” (TJSP -
Ap. Rel. Campos Mello, j. 30.10.1991, RJTJ 137/187).
Assim,
sopesadas
as
circunstâncias
relativas
às
condições pessoais da ofendida e à gravidade do evento, dentro do critério
supra mencionado, reputa-se razoável para reparar o dano moral a quantia
fixada na sentença (R$ 9.980,00), equivalente, na data da sentença, a 10 salários
mínimos.
Quanto aos juros e correção monetária, deve ser
aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810), ou seja, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Estadual em mais
5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator